Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. MÓVEIS. DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO. COPARTICIPAÇÃO NO PLANO DE SAÚDE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens que rejeitou os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) houve inovação recursal em apelação; (ii) os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (iii) os efeitos da revelia devem incidir; (iv) deve haver o reconhecimento e dissolução de eventual união estável havida entre as partes; (v) os bens e dívidas indicados pelo apelante devem ser partilhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
4. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
5. Os efeitos da revelia não incidem quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Os direitos envolvidos em demanda que trata de dissolução de união estável são indisponíveis, pois referem-se à questão de estado.
6. A união estável foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, de forma a permitir seu reconhecimento e dissolução desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
7. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável comunicam-se no regime de comunhão parcial com as exceções legais.
8. Há presunção relativa de que as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges durante o casamento ou a união estável revertem em benefício comum no regime de comunhão parcial de bens, de modo que são partilháveis por ocasião do divórcio ou da dissolução da união.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. Os documentos juntados de forma extemporânea com a apelação não podem ser apreciados se poderiam ter sido obtidos e anexados aos autos em momento anterior à sentença e o apelante não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 3. Os efeitos da revelia são inaplicáveis no caso concreto, haja vista que a demanda trata de questão de estado. 4. O reconhecimento da união estável e sua dissolução é de rigor quando a prova produzida nos autos comprovar a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. 5. A partilha do valor de mobiliário adquirido em período em que a união estável não subsistia é indevida. 6. A partilha de dívida de empréstimo contraído por uma das partes quando o relacionamento estava rompido é indevida. 7. A dívida assumida para tratamento de saúde de um dos companheiros durante o período de união estável deve ser partilhada".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, 345, II, 373, I, 434, 435, e 1.014; CF, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.643, 1.644, 1658, 1.659 e 1.723.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20170210007446, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, data j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv 20160310010079, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Quarta Turma Cível, j. 5.4.2017; TJDFT, ApCiv 07048660520188070003, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 29.7.2020; TJDFT, ApCiv 07018182420178070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 8.7.2020; Tema Repetitivo no 1.059/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.6.2023, DJe de 30.6.2023.